Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÚMERO NÃO OFICIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, ora recorrido, para condená-lo a “pagar ao autor a quantia de R$ 14.591,89 (quatorze mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos).”. Entendeu o magistrado “a quo” que se aplica ao caso o entendimento do STJ da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, que, apesar de ter colaborado para a consumação da fraude, deveria ter a responsabilidade afastada ante sua condição de idoso.
3. No caso, alega o autor que recebeu uma ligação supostamente do banco réu, informando que foram detectados saques em sua conta. Relata que o interlocutor estava de posse de várias informações confidenciais e também relacionadas à conta mantida junto ao banco réu e assim seguiu as orientações e desinstalou e reinstalou o aplicativo do banco em seu celular. Relata que após o ocorrido, dirigiu-se a agência 078 onde é correntista e foi informando que foram realizadas duas transações pix no montante de R$ 19.473,24. Requer indenização pelos danos materiais e morais sofridos". (ID 68962391).
4. O recorrente, inicialmente, pleiteia aplicação de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a culpa exclusiva do recorrido, alegando que não houve qualquer falha na prestação dos serviços.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 68962399). Preliminar alegando a deserção do recurso. No mérito, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve falha por parte da recorrente apta a responsabilizá-la, concorrentemente, pelo golpe sofrido, bem como se cabe afastamento da responsabilidade do recorrido ante sua condição de idoso.
IV. Razões de decidir
7. Preliminar de Deserção. Restou comprovado o recolhimento tempestivo do preparo recursal, razão pela qual não há que se falar em deserção.
8. Do Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não constatadas na espécie.
9. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC).
11. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC), a qual somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
12. No caso, resta evidente a culpa exclusiva do recorrido. O mesmo atendeu telefonema de número não oficial do Banco recorrente, adotando procedimentos indicados por terceiros, desinstalando aplicativo do recorrente e reinstalando outro indicado pelos fraudadores. Como indicado no documento constante do ID 68962377, "O BRB foi utilizado apenas como meio de pagamento, sendo as transações realizadas por meio de seu smartphone cadastrado, e com autenticação da senha da conta para confirmação", informação esta não impugnada especificamente pelo recorrido.
13. O fato de ser idoso não o exime de sua responsabilidade, já que sua idade revela maior experiência, somado ao fato de que possui nível superior, como consta na Ocorrência Policial.
14. Outrossim, não restou configurada qualquer comorbidade ou condição que tenha reduzida a capacidade cognitiva do recorrido a ponto de retirar sua capacidade de discernimento.
15. Infelizmente a cada dia vem crescendo o número de fraudes dessa natureza, os quais apenas se consumam em razão da falta de diligência de consumidores que, a partir de telefonemas que nem mesmo são dos canais oficiais, fornecem dados, senhas, bem como fazem transações, instalam e desinstalam aplicativos em seus celulares sem qualquer verificação prévia da veracidade das informações.
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento: Não há que se falar em falha na prestação de serviços da instituição bancária em casos de fraude em que o consumidor é o único responsável pela sua consumação, ainda que se trate de pessoa idosa, quando não comprovada capacidade reduzida.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Não há.